Tribunal: TJDFT
Processo: 0715312-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRETENSÃO À UNIFICAÇÃO DE PENAS. ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. REITERAÇÃO DE CRIMES. HABITUALIDADE CRIMINOSA CONFIGURADA. INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO DO ART. 71 DO CP. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1 - Para a configuração do crime continuado é necessário que a pluralidade de ações criminosas, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, esteja dentro de um mesmo contexto fático. Além disso, exige-se a presença do elemento subjetivo, consistente na demonstração da unidade de desígnios entre as ações criminosas, isto é, a previsão pelo agente infrator de que os delitos subsequentes seriam continuação do crime antecedente, aproveitando-se das mesmas oportunidades ou relações nascidas do primeiro crime.
2 - Não há como se reconhecer continuidade delitiva quando não há plano de ação comum, ou seja, os delitos subsequentes sejam continuação do crime antecedente.
3 - Habitualidade criminosa, que não se confunde com continuidade delitiva, afasta a unificação das penas.
4 - Recurso não provido.